Tribunal: TJPA
Processo: 0005026-15.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005026-15.2014.8.14.0004

APELANTE: CARLOS ROBERTO DE JESUS MONTEIRO JUNIOR, ELECY MARIA PEREIRA MONTEIRO, CARLOS ROBERTO DE JESUS MONTEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005026-15.2014.8.14.0004.

COMARCA: ALMERIM / PA.

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE JESUS MONTEIRO JUNIOR.

ELECY MARIA PEREIRA MONTEIRO.

ADVOGADO: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR (OAB/PA 6.469).

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A. (BB).

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/PA 34.580-A).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno e embargos de declaração interpostos simultaneamente contra a mesma decisão, e, ausência de recolhimento em dobro do preparo após intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Admissibilidade de agravo interno interposto simultaneamente com embargos de declaração contra a mesma decisão, sem recolhimento do preparo em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão. A oposição dos embargos de declaração gera preclusão consumativa, tornando inadmissível o agravo interno. Ausência de recolhimento em dobro do preparo configura deserção.

IV. DISPOSITIVO: Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"A interposição simultânea de embargos de declaração e agravo interno viola o princípio da unirrecorribilidade, gerando preclusão consumativa e impedindo o conhecimento do segundo recurso."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2536580 DF; STJ - AgInt no AREsp 2277243 RJ; TJPA - Apelação Cível n° 0004090-14.2017.8.14.0059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005026-15.2014.8.14.0004

COMARCA:

ALMERIM / PA

AGRAVANTE:

CARLOS ROBERTO DE JESUS MONTEIRO JUNIOR

ELECY MARIA PEREIRA MONTEIRO

ADVOGADO:

ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR (OAB/PA 6.469)

AGRAVADOS:

BANCO DO BRASIL S.A. (BB)

ADVOGADO:

MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/PA 34.580-A)

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS ROBERTO DE JESUS MONTEIRO JUNIOR e ELECY MARIA PEREIRA MONTEIRO,
em face de decisão monocrática
(Id. 22163406)
, que
não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção.

Nas razões do interno
(Id. 22675607)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática de inadmissibilidade do apelo merece reforma. Alega que houve a devida juntada dos documentos que comprovariam o regular recolhimento do preparo da apelação.

Após a decisão agravada, mas antes da protocolização do presente Agravo Interno, os ora agravantes haviam opostos também Embargos de Declaração (Id. 22391264), os quais foram devidamente rejeitados, conforme decisão monocrática de Id. 25366580.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 22810274), a parte agravada pugna pelo desprovimento do interno e consequente manutenção da decisão de deserção do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I.
CASO EM EXAME:

1. Agravo interno e embargos de declaração interpostos simultaneamente contra a mesma decisão, e, ausência de recolhimento em dobro do preparo após intimação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Admissibilidade de agravo interno interposto simultaneamente com embargos de declaração contra a mesma decisão, sem recolhimento do preparo em dobro.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão. A oposição dos embargos de declaração gera preclusão consumativa, tornando inadmissível o agravo interno. Ausência de recolhimento em dobro do preparo configura deserção.

IV.
DISPOSITIVO:

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"A interposição simultânea de embargos de declaração e agravo interno viola o princípio da unirrecorribilidade, gerando preclusão consumativa e impedindo o conhecimento do segundo recurso."

________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 2536580 DF; STJ - AgInt no AREsp 2277243 RJ; TJPA - Apelação Cível n° 0004090-14.2017.8.14.0059.

Compulsando os autos, verifico que o presente agravo interno
não supera o juízo de admissibilidade recursal e, por isso, não será conhecido,
haja vista o princípio da singularidade e da preclusão consumativa.

Os agravantes interpuseram o presente Agravo Interno em face da decisão monocrática de
Id. 22163406
.

Ocorre, contudo, que,
anteriormente à interposição do presente Agravo Interno, a parte agravante também opôs Embargos de Declaração em face da mesma decisão monocrática ora impugnada
, conforme Id. 22391264
.

Dessa maneira,
o manejo dos Embargos de Declaração atraiu a incidência da preclusão consumativa
, na medida em que, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é vedado à parte interpor simultaneamente dois recursos contra a mesma decisão, em observância ao
princípio da unirrecorribilidade ou singularidade
.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1 .022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO.

1. Ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal. Precedentes.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC. Precedentes.

4. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Precedentes.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1 .021, § 4º, do CPC.

(STJ - AgInt no AREsp: 2536580 DF 2023/0402974-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISIDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.

3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno de fls. 821-828 desprovido. Agravo interno de fls. 812-819 não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2277243 RJ 2023/0007324-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

No mesmo vem decidindo esta Corte de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Trans Oceânica Atlântica Ltda - EPP contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais.

Apelante interpôs,
simultaneamente,
embargos de declaração e apelação contra a mesma decisão.

Embargos de declaração foram rejeitados. Apelante foi intimado a manifestar interesse no prosseguimento da apelação, mas
permaneceu inerte
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a interposição simultânea de embargos de declaração e apelação contra a mesma decisão enseja o não conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, salvo exceções legais. 6. A oposição dos embargos de declaração consumou o direito de recorrer, tornando inadmissível o recurso de apelação posteriormente manejado.
7. A inércia da parte após intimação para manifestação sobre o interesse na apelação reforça o reconhecimento da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"A interposição simultânea de embargos de declaração e recurso de apelação contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e acarreta a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo recurso."

(TJPA – Apelação Cível n° 0004090-14.2017.8.14.0059. Relator: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. 18/02/2025).

Destarte, na hipótese dos autos, os agravantes interpuseram concomitantemente os embargos de declaração e o presente agravo interno em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação, situação que torna precluso o manejo deste segundo recurso, face o princípio da unirrecorribilidade.

Além do mais, percebe-se que o agravo interno foi interposto sem a juntada do preparo recursal referente ao próprio interno e, mesmo tendo sido os agravantes intimados para recolhimento em dobro na decisão de Id. 25366580, não houve o referido pagamento em dobro do preparo do agravo interno, o que também resulta na inadmissibilidade recursal pela deserção.

ASSIM, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno
, em função da preclusão consumativa e da deserção recursal.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/08/2025